Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702200-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LANA KAROLINA NEVES CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogada particular em favor de LANA KAROLINA NEVES CANDIDO, tendo em vista suposto ato ilegal praticado pelo JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, consistente na decretação da prisão preventiva da paciente em razão do descumprimento das condições impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ao substituir a prisão em flagrante por medidas cautelares diversas do encarceramento (ID 169881161 dos autos de origem). Alega a impetrante, em síntese, que, embora a paciente não tenha cumprido integralmente as obrigações, pois, de fato, deixou de informar ao juízo sua nova residência e não compareceu mensalmente ao fórum, prontamente adimpliu tais obrigações a fim de colaborar com a justiça e garantir a sua participação no devido processo legal. Defende o uso de tornezeleira eletrônica, notadamente porque a paciente é mãe de três de filhos menores, os quais dependem do seu cuidado e proteção. Assevera que a acusada é a única responsável pelos menores, enquadrando-se, outrossim, nas condições descritas nos incisos I e II do art. 318-A do CPP para a obtenção da prisão domiciliar. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que processos em curso não configuram maus antecedentes a justificar a segregação. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a adoção da medida alternativa à prisão, em virtude da responsabilidade materna da ré e da demonstração de sua boa-fé em cumprir as exigências judiciais. No mérito, a concessão da ordem, com substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Dos autos de origem se extrai que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em 20/01/2021, concedeu à paciente a liberdade provisória mediante a imposição de algumas medidas cautelares. Confira-se (ID 169881007): (...) Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 66/2021, da 18a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 251/2021, 18a Delegacia de Polícia, processo no 0701243-31.2021.8.07.0001, 3a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de LANA KAROLINA NEVES CANDIDO RICARDO, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e WISNER ADRIANO DA SILVA, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, necessário o afastamento, por inconstitucionalidade, da norma prevista no art. 310, §2o, do CPP, que veda ex lege a liberdade provisória ao agente reincidente. A inconstitucionalidade, no caso, consiste em patente violação à presunção de inocência prevista como direito fundamental no art. 5o, LVII, da Constituição. Proibir a concessão da liberdade provisória em abstrato, como em outras situações já decidiu o Supremo Tribunal Federal, implica estabelecer prisão preventiva obrigatória, situação que não se harmoniza com o conteúdo normativo do princípio da presunção de inocência. Na espécie, embora se trate de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), bem como estar evidenciada a materialidade delitiva e a autoria possa recair sobre o autuado (art. 312, caput, parte final), entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada de seus autores, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que os custodiados pretendam furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irão perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Friso, ainda, que a quantidade de drogas com eles apreendida não é excessiva a ponto de justificar, por si só, a constrição cautelar. Essas circunstâncias, a meu ver, são suficientes para a concessão da contracautela, que no presente caso é a liberdade. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais dos autuados. Ante o exposto, CONCEDO, SEM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a LANA KAROLINA NEVES CANDIDO RICARDO (filho de Wanderley Candido da Silva e Rosineide da Silva Neves, nascido aos 28/12/1993) e WISNER ADRIANO DA SILVA (filho de Francisco Antonio da Silva e Maria Catarina da Silva, nascido aos 31/12/1985). Imponho-lhes as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVEREM PRESOS. Os autuados confirmaram os dados constantes no APF. O autuado Wisner informou o endereço: QD 05, Conjunto G, Casa 18, Veredas – Brazlândia/DF, telefone (61) 3396-6456. A autuada LANA informou o telefone (61) 9 9956-3769, endereço: QD 56, Conjunto A, Casa 72, Brazlândia/DF. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura. Dispensada a assinatura do autuado. Retifique-se o nome da autuada na distribuição dos autos, devendo constar: LANA KAROLINA NEVES CANDIDO RICARDO, conforme dados constantes do ID: 81475189. Oficie-se a VEPERA informando que a autuada LANA foi presa novamente, tendo em vista que está em cumprimento de pena em regime aberto/prisão domiciliar. P.R.I". (grifos e destaques do original) Ocorre que, consoante certidão do Oficial de Justiça lavrada em 21/07/2021, a paciente não foi encontrada para citação e intimação no endereço indicado, restando frustradas, outrossim, as tentativas de contato pelo telefone informado (ID 169881042), sobrevindo requerimento do Ministério Público de decretação da prisão preventiva, com fulcro nos artigos 312, caput, parágrafo único, c/c 282, §4o, todos do CPP, bem como a sua citação por edital (ID 169881160), pleitos deferidos pela autoridade impetrada. Confira-se (ID 169881161): O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF representou pela prisão preventiva da imputada LANA KAROLINA NEVES CANDIDO RICARDO, tendo em vista que, apesar de beneficiada com a substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas do encarceramento, estaria descumprindo as condições fixadas pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia na decisão de ID n. 81521009: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. A despeito de a acusada ter se comprometido em cumprir todas as medidas cautelares elencadas na decisão do juiz do NAC (ID n. 81521009), procurada em seu endereço pelo oficial de justiça avaliador para que fosse efetivada a sua citação, restaram infrutíferas todas as diligências em razão de incorreção no endereço constante dos autos, notadamente o endereço por ela informado na audiência de custódia, tendo sido certificado pelo oficial que a Ré não é conhecida no local (IDs n. 98114091, 100886883, 100886885, 100886885 e 101051549). Também não restaram frutíferas as diligências nos endereços indicados pelo Ministério Público. Eis o que merece relato. DECIDO. De acordo com o art. 282, § 4o, do CPP, “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”. Já o art. 312, parágrafo único, desse mesmo Código, depois de listar no caput as quatro hipóteses que ensejam a cautelaridade, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, estabelece que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. Pelo menos duas medidas cautelares diversas da prisão foram descumpridas, a saber, o comparecimento a todos os atos do processo e a proibição de mudança de endereço sem permissão do juízo processante, revelando o lugar onde poderá ser encontrada. De outro norte, a materialidade está comprovada pelos laudos preliminar e definitivo e pelo laudo de apresentação e apreensão. Por essas mesmas razões e em decorrência dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, há indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e do crime tipificado no art. 307 do Código Penal. Necessário, portanto, decretar a prisão preventiva da ré Lana Karolina, não havendo outra medida adequada. ACOLHO A REPRESENTAÇÃO do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de LANA KAROLINA NEVES CANDIDO RICARDO, natural de Brasília/DF, nascida aos 28/12/1993, filha de Wanderley Cândido da Silva e Rosineide da Silva Neves, portadora do RG n° 3.157.206 – SSP/DF, CPF n° 048.227.051-96. Expeça-se o mandado de prisão preventiva. Proceda-se às necessárias anotações no sistema BNMP 2.0. Adicionalmente, haja vista que a acusada encontra-se em lugar incerto e não sabido, deverá ser citada, por edital, para oferecer defesa preliminar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não disponha de advogado, será indicado um defensor público que presta a assistência jurídica gratuita neste Fórum. Fixo o prazo de 15 dias para o referido edital. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. (grifos e destaques do original) Registre-se que a ré, citada por edital, permaneceu inerte, e que o mandado de prisão, expedido em 25/11/2021, somente fora cumprido em 08/09/2023 (ID 171404351). Logo, a tese de que a paciente prontamente compareceu ao feito e atualizou seu endereço não encontra respaldo nos autos. Outrossim, não há que se falar em constrangimento ilegal a amparar o pleito de revogação da prisão preventiva quando descumpridas as condições impostas para a liberdade provisória. Com efeito, o descumprimento das medidas cautelares autoriza o decreto da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, na esteira do artigo 282, §4o c/c o artigo 312, §1o, ambos do CPP. Evidente, também, que a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares é inadequada e insuficiente para o resguardo da ordem pública, aliado ao fato de que o artigo 313, I, do CPP, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. Veja-se que a paciente fora denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, cujos delitos foram cometidos quando se encontrava cumprindo pena em regime aberto/prisão domiciliar. Nesse cenário, a prisão é necessária para garantir a ordem pública, face à reiteração delitiva. Demais isso, embora a difusão de entorpecentes não contenha, diretamente, violência e grave ameaça à pessoa, as consequências sociais desse delito são extremamente gravosas, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social. Oportuno realçar, ainda, que as condições pessoais da denunciada não configuram motivos suficientes para revogar a prisão. Logo, o fato de a paciente ter filhos menores não representa qualquer óbice à sua prisão cautelar, mormente considerando que inexiste qualquer indicativo de que seja a única responsável por eles. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 2. A palavra da vítima, corroborada com a da testemunha ocular, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. O fato de possuir filhos menores tampouco constitui óbice à custódia cautelar, pois, além de ser necessária para garantia da ordem, inexiste indicação de ser o paciente o único responsável pelos menores. 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 5. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1731733, 07208722320238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora